Tribunal: TJDFT
Processo: 0740059-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740059-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. D. S. AGRAVADO: CAMED CONSULTORIA EM SAUDE LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. G. de S., representado por sua genitora D. S. de M. G. S., contra a decisão do Juízo da 2° Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado com o objetivo de que se determine à agravada a imediata autorização e custeio de procedimento cirúrgico necessário à correção de deformidade na coluna cervical (escoliose). O agravante informa ser portador de transtorno hidrodinâmico liquórico na transição crânio cervical que pode corresponder ao espectro da Malformação de Chiari, associado ainda à Siringomielia que se estende desde a medula cervical até a medula dorsal, bem como Síndrome de Noonan. Assevera que, a fim de evitar sequelas irreversíveis, requereu em sede de tutela de urgência, que a ré suporte o ônus financeiro de todos os procedimentos prescritos pelo médico assistente, consoante relatório médico anexado aos autos de origem. Sustenta que há indicação de tratamento cirúrgico, porém, o plano se nega a liberar três dos nove códigos que foram solicitados, o que está inviabilizando a realização do procedimento. Aduz que, segundo relatório médico, necessita que o tratamento seja realizado com brevidade, havendo o risco de surgirem novas manifestações, cuja natureza e gravidade são imprevisíveis, e que podem não ser totalmente revertidas em uma abordagem que ocorra posteriormente à sua instalação. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. O caso, com a devida venia, não justifica a atuação deste Desembargador Plantonista. Note-se que, nos termos do que dispõe o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 2539, de 07 de novembro de 2022, por meio da qual este Desembargador foi designado para o plantão judicial de 2a instância entre os dias 21 e 25 deste mês de novembro, não há qualquer providência a ser adotada que constitua “medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Cabe destacar, por outro lado, que, nos termos do § 1o, do dispositivo normativo ora citado, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” – situação que, de resto, também não se verifica no caso concreto. Dessa forma, e por não ver configurada qualquer hipótese que autorize o acesso das partes ao plantão judicial de 2a instância, determino que se aguarde a apreciação do pedido no horário normal de expediente. Intime-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2022 20:48:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância